Tribunal: STF
Processo: ARE 1501068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 31, p. 1):



    “CONSELHO DA MAGISTRATURA – CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA – ERROR IN PROCEDENDO NÃO EVIDENCIDENCIADO – INADEQUAÇÃO DA VIA. A Correição Parcial é expediente de caráter administrativo que se presta à correção de erros ou abusos capazes de tumultuar a marcha processual (error in procedendo), contra os quais inexista recurso ordinário, não sendo admitida para sanar error in judicando.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 40).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, II, XXXIV, XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 56, p. 3):



    “Indeferir de plano, a inicial de um Mandado de Segurança, sem julgar o mérito, também contraria o artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CRFB, por ofender o princípio constitucional do acesso à justiça, da inafastabilidade do Poder Judiciário, uma vez que existe uma lesão ou uma ameaça ao direito do Recorrente, e essa lesão ou ameaça deveria ter sido analisada em seu mérito, bem como, do seu direito de usar o contraditório, a ampla defesa e os meios e recursos inerentes. 



    Sem falar na contrariedade ao artigo 1º, III, da CRFB, uma vez que não analisar a lesão ou ameaça ocorrida ao direito do Recorrente, em seu mérito, ofende a sua dignidade como pessoa humana.”



     



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso por considerar que o apelo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 102 da CF (eDOC 62).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O artigo 102, III, da Constituição Federal estabelece as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário, in verbis:



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”



    Verifico que o recurso foi interposto contra decisão do Conselho da Magistratura, proferida em processo administrativo. Cito trechos do acórdão recorrido (eDOC 31, pp. 2-4):



    “Trata-se de Correição Parcial proposta por Ivaldo Batista de Oliveira, com pedido de concessão de Efeito Suspensivo, em desfavor do MM. Juiz de Direito da 4ª Titular da Turma Recursal Exclusiva da Comarca de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, em razão de r. Decisão proferida no Mandado de Segurança, nº 6900144- 63.2022.8.13.0024, em que foi indeferida a Inicial do mandamus.



    (...)



    A presente Correição Parcial não ultrapassa o Juízo de Admissibilidade.



     Dispõe o art. 290 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que “a correição parcial em autos, para emenda de erros ou abusos, quando não haja recurso ordinário, será procedidas sem prejuízo do andamento do feito e a requerimento dos interessados ou do Ministério Público, observada a forma do processamento de agravo de instrumento cível”. 



    A Correição Parcial é um expediente de caráter administrativo que se presta à correção de erros ou de abusos capazes de tumultuar a marcha normal do processo (error in procedendo), contra os quais inexista recurso ordinário.



    (...)



    Com efeito, ainda que a Correição Parcial constitua meio de impugnação de Decisões quando não cabível qualquer outro recurso no ordenamento jurídico, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, de modo a burlar a legislação processual, ampliando as hipóteses de cabimento de recurso, não sendo admissível, portanto, para correção de error in judicando, mas apenas de error in procedendo, que cause inversão tumultuária do processo.”



    Assim, observo que o recurso não se enquadra em nenhuma das possíveis causas de cabimento de apelo extremo, já que impugna decisão proferida em procedimento de natureza administrativa.



    Desse modo, não há como conhecer do recurso interposto por ser manifestamente incabível.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.  



    Inviável a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente